Tribunal: STF
Processo: RE 68464
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-08
Data de publicação: 1973-02-08

Ementa:
1. O ART. 173 DA CF, TEXTO ORIGINAL, APROVANDO TODOS OS ATOS
PRATICADOS PELO COMANDO SUPREMO DA REVOLUÇÃO DE 31 DE MARCO, NA
REALIDADE APROVOU O ATO INSTITUCIONAL N.1. INCLUSIVE O SEU ART.7.
PAR 1, POIS E CERTO QUE SUA DERROGAÇÃO SÓ PODERIA VERIFICAR-SE EM
TERMOS EXPRESSOS, POR CAUSA DA NATUREZA POLÍTICO-REVOLUCIONARIA OU
EXCEPCIONAL DA MATÉRIA NELE REGULADA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELO STF.